Tribunal: STF
Processo: ARE 1523590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO(S) - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO TELEFÔNICO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 



    AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR FATO SUPERVENIENTE - DECISÃO DE CARÁTER LIMINAR QUE TEVE A SUA VALIDADE LIMITADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL. 



    APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - INOCORRÊNCIA APELANTE QUE SUCEDEU A ANTECESSORA EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES - COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL - DOCUMENTO ANEXADO À INICIAL (LISTA TELEFÔNICA) QUE DEMONSTRA, AO MENOS INDICIARIAMENTE, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS AUTORES E A ANTECESSORA DA RÉ - AUSÉNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO(S) - NÃO ACOLHIMENTO — INAPLICABILIDADE — DO DISPOSTO NA SÜMULA 389 DO STJ AO CASO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR À HIPÓTESE CONCRETA - CABIMENTO DA INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - MÉRITO - DIREITO COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES - AUSÊNCIA EMISSÃO NO MOMENTO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL, OU SEJA, QUANDO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO| DE USO DO TERMINAL TELEFÔNICO - CÓPIA DE CONTRATO NÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE IMPEDE A ANÁLISE QUANTO ESPECIFICIDADES SOBRE AS SISTEMÁTICAS "PAID" - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES - REGRA DO ART. 359 DO CPC/73 QUE INCIDE QUANTO A FATOS, MAS NÃO EM RELACAO A VALORES - DEMANDANTES QUE FAZEM JUS A DIVIDENDOS, BONIFICACOES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - DECORRÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRATO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 287, Il, "a", DA LEI DAS SOCIEDADES ANÓNONIMAS - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÁMBITO DO STJ - TERMO FINAL DAS PARCELAS ACESSÓRIAS - TRÂNSIO EM JULGADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO GRUPAMENTO DE AÇÕES - TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁR "JUROS MORATÓRIOS - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - SIMPLES CÁLCULO, PODENDO SER ALTERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SE NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - NÃO CARACTERIZADA, IN CASU, NENHUMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 17 DO CPC/73 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente